Tribunal: TJSP
Processo: 1008020-34.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embargante que alegou a nulidade da escritura pública de venda e compra. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência do Exequente/Embargado. Validade do instrumento que deve ser feita à luz da capacidade civil da Embargante e da boa-fé de terceiros. Laudo pericial que atestou a incapacidade civil da Embargante iniciada antes da realização do negócio jurídico. Ausência de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embargante que alegou a nulidade da escritura pública de venda e compra. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência do Exequente/Embargado. Validade do instrumento que deve ser feita à luz da capacidade civil da Embargante e da boa-fé de terceiros. Laudo pericial que atestou a incapacidade civil da Embargante iniciada antes da realização do negócio jurídico. Ausência de boa-fé contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.